Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, a obrigação considera-se extinta quando há satisfação integral do débito pleiteado na petição de Cumprimento de Sentença.
2. No caso de parcelamento da dívida, os consectários da mora devem incidir mês a mês sobre o valor remanescente, após o desconto de cada parcela paga, até a satisfação integral da dívida.
3. Recurso conhecido e provido.